Tribunal: STF
Processo: ADI 7620
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Conforme se depreende do andamento processual, no dia 03 de julho do corrente ano, deferi a medida cautelar pleiteada nos autos, ad referendum do plenário, para suspender, com efeitos ex nunc, a eficácia do § 1º-A do art. 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019, incluído pela Resolução TSE nº 23.675/2021.

    2. Naquela assentada, fiz questão de sublinhar que a aludida decisão não deveria ensejar “reflexos no calendário eleitoral fixado pela Resolução TSE nº 23.738/2024”, inclusive renovando o registro na parte dispositiva.

    3. Realço, por oportuno, na esteira do que ali relatado, que a decisão cautelar fora tomada após ter sido oportunizada a prévia manifestação do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos do despacho encartado ao e-doc. 27 dos autos, tendo reputado “indispensável a instrução processual na espécie”, determinei “a oitiva do órgão editor do objeto questionado, o Tribunal Superior Eleitoral, para que preste informações no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei n. 9.868, de 1999”.

    4. Evidente, portanto, que a preocupação com as consequências práticas e, sobretudo, com a preservação do calendário eleitoral e a higidez e normalidade dos procedimentos operacionais necessários à realização das eleições durante o corrente ano sempre foi objeto de atenção por este subscritor.

    5. Nada obstante, em resposta à oportunidade para apresentação de prévia manifestação acerca do pleito requerido na presente ação direta, encaminharam-se as informações prestadas pela Assessoria Consultiva do Tribunal Superior Eleitoral (Assec/TSE), consubstanciadas na “Informação ASSEC nº 22/2024”. 

    6. O documento, encartado ao e-doc. 28 dos autos, possui 3 laudas, limitando-se a relatar que:

(i) “A norma ora impugnada, o § 1º-A do art. 2º da Res.-TSE nº 23.609/2019, foi inserida na disciplina que rege a escolha e o registro de candidaturas pela Res.-TSE nº 23.675/2021, aprovada no bojo da Instrução nº 0600748-13, de relatoria do Ministro Edson Fachin, apreciada na sessão administrativa de 16 de dezembro de 2021”; 
(ii) “O texto normativo transcrito regulamenta a participação de partidos políticos, federações e coligações nas eleições, e, especificamente quanto ao disposto nos §§ 1º e 1º-A, busca evidenciar a isonomia entre federações de partidos e partidos políticos não federados, com a compreensão de que uma agremiação com diretório suspenso, em razão de contas anuais julgadas não prestadas, poderá inabilitar a federação a que está vinculada de participar do processo eleitoral na localidade”; 

    7. Por fim, reproduz excerto do voto proferido pelo Ministro relator, no julgamento que aprovou a Resolução TSE nº 23.675/2021, na parcela de interesse, registrando se tratar de entendimento unanimemente acolhido naquela ocasião.

    8. Veja-se que apesar da largueza do prazo concedido para envio das informações solicitadas, não foram apontados quaisquer reflexos de ordem técnico-operacional que pudessem advir de eventual decisão concessória da medida cautelar.

    9. Contudo, apenas onze dias após a devida comunicação da decisão, a atual presidência do Tribunal Superior Eleitoral encaminhou o Ofício GAB-PRES nº 2962/2024, por meio do qual apresenta “informações suplementares e urgentes”, ancorada em subsídios colhidos junto aos técnicos daquele Tribunal, apontando a existência de “reflexos diretos, imediatos e incontornáveis tecnicamente” que a decisão cautelar então deferida produziria no calendário eleitoral fixado pela Resolução TSE nº 23.738/2024.

    10. Nesse contexto, atentando para o registro sublinhado na própria decisão cautelar — quanto ao cuidado relativo à preservação do calendário estabelecido para o prélio a se realizar no corrente ano —, Sua Excelência conclui solicitando “seja esclarecido como e a partir de quando se daria a aplicação dos termos do primeiro parágrafo da parte dispositiva da decisão cautelar [...] considerando os riscos estruturais técnicos de sistema aplicável ao pleito de 2024” (e-doc. 42, p. 9).

    11. Pois bem. Mantendo a coerência decisória e a fidelidade com as precauções que nortearam a condução do feito desde o primeiro momento — ilustradas, como antes indicado, pela colheita de informações prévias junto ao TSE —, reapreciando a questão à luz dos novos elementos de ordem técnico-operacional somente agora carreados aos autos, entendo devidamente caracterizada situação que leva à superação de um dos requisitos necessários à concessão de tutelas de urgência, diante da demonstrada necessidade de postergar os efeitos do decisum em razão do apontado “risco de perigo inverso”.

    12. A rigor, os dados supervenientemente apresentados configuram “razões de segurança jurídica” e de “excepcional interesse social” aptas a ensejar a modulação de efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade da norma escrutinada, a partir da aplicação da técnica decisória prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/99.

    13. Não vislumbro a indicação de qualquer argumentação de ordem jurídico-constitucional apta a infirmar as conclusões alcançadas em relação ao mérito da controvérsia, ou seja, quanto à probabilidade do direito vindicado. Pelo contrário. Ao menos em um primeiro exame, as novas informações ofertadas parecem tornar ainda mais evidentes as alegadas violações à autonomia dos partidos políticos organizados em federação.

    14. Isso porque o conjunto de óbices de ordem técnico-operacional apresentados parece ilustrativo de cenário que, na prática, culminou no completo esvaziamento “da identidade” particular de cada um dos partidos federados, na medida em que, tal como atualmente estruturados os sistemas informacionais respectivos “Não há como individualizar os partidos”, tornando inexequíveis quaisquer decisões que busquem preservar os campos de atuação singulares a determinada agremiação. Nesse sentido, cito as seguintes passagens das informações fornecidas:

“O sistema tem a mesma estrutura do CAND e a federação é tratada como partido isolado, não permitindo a individualização dos partidos que a compõem.
(...)
Nos termos da legislação vigente desde 2021 e nunca antes tidos como inconstitucionais (e já tendo sido aplicadas aquelas normas no pleito de 2022), os partidos federados são tratados como se fossem um só partido, da mesma forma que no CAND, não sendo possível separar os votos de legenda recebidos pelos partidos federados suspensos, menos ainda se considerar que a suspensão de partidos não se dá apenas por uma causa (não prestação de contas e outros motivos), o que a cautelar discrimina e o sistema, não.
(...)
No caso da federação, a apuração da legenda é feita de forma global, para fins de cálculo do quociente eleitoral e partidário, ainda que no boletim de urna seja possível identificar a votação de cada legenda. 
A aplicação do primeiro parágrafo da cautelar deferida pelo eminente Ministro André Mendonça geral (sic) a dificuldade intransponível de se individualizar o partido federado, sem que haja tempo hábil para a alteração nos sistemas. A consequência é que um partido suspenso poderá receber voto de legenda na urna eletrônica e esses votos serão considerados nos cálculos dos quocientes eleitorais e partidários. 
Ainda que seja possível conhecer a votação de legenda consignada na urna para determinado partido, não será possível anular essa votação específica no SISTOT. Ressalte-se que a anulação é possível apenas para anulação dos votos atribuídos à legenda como um todo. 
Há risco de que os quocientes eleitorais e partidários sejam impactados pela eventual votação atribuída aos partidos suspensos, com efeitos diretos no resultado da eleição.
(...)
Os termos da cautelar deferida impedem a utilização daquele recurso do sistema para um partido específico integrante da federação, pois somente é possível anular os votos de legenda recebidos na urna para federação como um todo. Não há como individualizar os partidos, por já estarem disponíveis os sistemas para uso em produção, também estando disponíveis as chaves de acesso para serem geradas pelo SGIP.” (grifos acrescidos)

    15. Diante desse cenário, apenas a título de obter dictum, consigno ser importante o TSE esclarecer como se operacionalizaria eventual incidência da regra positivada pelo § 5º do art. 11-A da Lei nº 9.096/95, que trata da manutenção da federação, com as agremiações remanescentes, acaso se dê a exclusão de determinado partido político que a integrava. Ao menos sob a ótica estritamente jurídica, trata-se de situação semelhante àquela verificada a partir da incidência do comando cautelar aqui veiculado: por meio do qual determinada a exclusão do partido faltoso, com a preservação da possibilidade de participação da federação, em determinado prélio, a partir da atuação de filiados às demais agremiações que a integram.

    16. Resumidamente, ao analisar o plano fático apresentado, parece que a tentativa de zelar pela concretização da diretriz legal para que a federação atue “como se fosse uma única agremiação partidária” (art. 11-A, caput, da Lei nº 9.096/95), desbordou em tratamento contrário à ressalva positivada pelo § 2º do art. 11-A, da Lei nº 9.096/95, que impõe “a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação” — robustecendo a inconstitucionalidade que fundamentou a decisão cautelar, em obséquio, dentre outros elementos, ao art. 17, §1º, da Lei Maior.

    17. Nada obstante, como já anteriormente antecipado, ao mesmo tempo em que agudiza as razões relacionadas à compreensão alcançada quanto ao mérito da controvérsia, o cenário demonstrado impõe postura de maior autocontenção, tornando de todo recomendável que a decisão que venha a ser tomada ostente caráter definitivo.

    18. Dessa maneira possibilita-se que as substanciais e complexas alterações cuja necessidade somente neste momento se apontou sejam promovidas com o planejamento e a segurança devidas.

    19. Ante tais razões, ao reapreciar a medida cautelar à luz dos novos elementos colacionados aos autos na presente data, por considerar superado um de seus requisitos, decido pelo seu indeferimento.

    20. Diante de tal conclusão, resta prejudicado o referendo à decisão anteriormente prolatada, na forma do art. 21, § 5º, do RISTF.

    21. Após o encerramento dos prazos fixados pelo item 57 da decisão anterior — para apresentação das manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República — com a finalização da instrução processual, liberar-se-á o feito para inclusão em pauta com vistas ao julgamento definitivo da controvérsia, nos termos do art. 21, X, do RISTF.

    22. Por fim, considerando o teor do Despacho encartado ao e-doc. 43, exarado pelo eminente Vice-Presidente, no exercício da Presidência, comunique-se o Ministro Presidente da presente decisão.

Intime-se.

Publique-se.

Brasília, 18 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator